Tribunal: TJBA
Processo: 0000142-77.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000142-77.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE, SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO

APELADO: GRACILIANO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança e condenação ao pagamento por serviços prestados. Em síntese, alega o embargante a existência de omissão no julgado quanto à análise dos arts. 489, §1º, IV, e 373, I, do CPC, bem como do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC); (ii) estabelecer se houve ausência de análise da distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC); (iii) determinar se houve omissão na interpretação do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam, exclusivamente, a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC é afastada, pois o acórdão analisa a insurgência no contexto do mérito, com exame do conjunto probatório.

5. Além disso, o
decisum
aprecia adequadamente a distribuição do ônus da prova, reconhecendo que o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito e que o réu não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

6. Houve, ainda, manifestação explícita no voto condutor acerca o art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, ao afirmar o dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, mesmo diante de eventual nulidade contratual, para evitar enriquecimento ilícito da Administração.

7. A ausência de menção expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia.

8. O recurso revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, configurando uso inadequado dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, 373, I, e 1.022; Lei nº 8.666/93, arts. 59, parágrafo único, e 60; Lei nº 14.133/21, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.04.2025; STJ, EDcl no REsp 1913392/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000142-77.2011.8.05.0139
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE JAGUARARI e como embargado GRACILIANO MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .